Tribunal: TJDFT
Processo: 0742563-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742563-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. J. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA GUIMARAES GOMES PEREIRA, LINDEMBERG ROSA PRINCIPE AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL TECNOLOGICO BRASILEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.J.G.P., representada por ambos genitores, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (id. 143174718), que, nos autos da ação de conhecimento no 0743917-87.2022.8.07.0001, movida em face do CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO BRASILEIRO, indeferiu pedido de tutela de urgência. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se nos autos de origem que houve a prolação de sentença homologando o pedido de desistência da ação, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora